Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723824-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCELO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UDF PACIENTE: MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo NÚCELO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UDF, em favor de MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na ausência de intimação da decisão que confirmou o entendimento do Ministério Público em não oferecer o benefício do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP. Narra a parte impetrante que o Ministério Público denunciou o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 132, art. 163, parágrafo único, inciso III, e art. 180, caput, todos do Código Penal (perigo para vida e/ou saúde de outrem, dano a bem público e receptação), sem oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Relata que a Defesa do paciente não foi intimada da decisão que confirmou o entendimento do Ministério Público em não oferecer o benefício do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, retirando-lhe a possibilidade de recorrer para o órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14 do CPP. Argumenta que resta evidente o prejuízo à Defesa do paciente, que foi impedida de apresentar revisão ao órgão superior do Ministério Público, na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Ressalta que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/07/2022 (terça-feira), onde as testemunhas serão ouvidas e o paciente precisará ser interrogado, o que, indubitavelmente, trará prejuízos, já que lhe foi retirada a oportunidade de firmar ANPP, prosseguindo-se ilegalmente à fase de instrução. Requer, ao final, que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/07/2022 e a intimação da defesa do paciente para que tome ciência da manifestação do Ministério Público quanto à negativa de oferecimento de ANPP, possibilitando o recurso ao órgão superior, conforme prevê o art. 28-A, § 14 do CPP. No mérito, pede que seja reconhecida a nulidade do processo por falta de intimação da defesa do paciente para tomar ciência da manifestação do Ministério Público quanto à negativa de oferecimento de ANPP e possibilitar a interposição de recurso ao órgão superior, conforme prevê o art. 28-A, § 14 do CPP. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, não vislumbro a presença de um dos requisitos ensejadores da medida liminar, qual seja, o fumus boni iuris. Consoante se extrai dos autos, a Defesa requereu a intimação do Ministério Público para que se manifestasse quanto à possiblidade de oferecimento de ANPP. Encaminhado os autos ao Ministério Público, este negou o oferecimento do ANPP, sob o argumento de que o art. 132 do CP, crime pelo qual o paciente foi denunciado, teria sido praticado mediante grave ameaça. Em seguida, a autoridade coatora manifestou concordância com a recusa do Ministério Público, prosseguindo na determinação de designação de audiência para produzir a prova testemunhal. Contudo, a Defesa do paciente alega que não foi intimada da decisão que confirmou o entendimento do Ministério Público em não oferecer o benefício do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, retirando-lhe a possibilidade de recorrer para o órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14 do CPP. Pretende, assim, a Defesa a concessão de liminar em Habeas Corpus para que seja determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/07/2022 e a intimação da defesa do paciente para que tome ciência da manifestação do Ministério Público quanto à negativa de oferecimento de ANPP, possibilitando o recurso ao órgão superior, conforme prevê o art. 28-A, § 14 do CPP. Contudo, o artigo 28-A do CPP e seus parágrafos não preveem a possibilidade de intimação do acusado para manifestar sobre a recusa do representante do Ministério Público em apresentar proposta de acordo de não persecução pena. Tal ato (intimação) somente deve ser realizado quando o Promotor de Justiça efetivamente oferecer o acordo, pois se trata de instituto resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), no qual ambas as partes devem concordar com as disposições elencadas. Nesse passo, a redação do referido benefício (o artigo 28-A do CPP e seus parágrafos) não impõe à obrigatoriedade de intimação do acusado em caso de recusa, tampouco restou estabelecida qualquer condição de procedibilidade que obstasse o prosseguimento do feito, sendo, portanto, insuficiente a mera insurgência e requerimento do réu para obtenção da remessa ao PGJ. Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28, § 14o DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - O art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. A norma condiciona o direito de revisão à observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020 em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI n. 6.298/DF. III - Na legislação vigente atualmente que permanece em vigor não existe a obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal. IV - Irretocável, portanto, o julgamento feito pelo eg. Tribunal a quo, no sentido de que o Juízo de 1o grau deve decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do Ministério Público a comprovação de que intimou o acusado (ora agravante), até porque não existe condição de procedibilidade não prevista em lei. V - Caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, §14, ambos do CPP. Precedentes. VI - Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1o grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes. VII - Imperioso destacar que o objeto de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, com idênticos objetos e fundamentos resta esvaziado e, portanto, prejudicado. Agravo regimental desprovido. Julgo, outrossim, prejudicado o agravo regimental do Ministério Público Federal”. (STJ - AgRg no REsp: 1948350 RS 2021/0213666-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021) [grifos nossos] Ademais, debruçando-se sobre as razões ventiladas pelo não oferecimento do instituto, observa-se que o Ministério Público aduziu que deixava de oferecer o acordo, em razão de o acusado ter praticado o crime circunstancialmente com emprego de grave ameaça contra um policial militar, utilizando-se, para isso, do automóvel que estava conduzido. De outro lado, observando os requisitos objetivos para a propositura da benesse, observa-se que o suplicante não confessou a prática delitiva nas oportunidades em que foi ouvido. Desse modo, tendo em vista que a denúncia já se encontra recebida e que o acusado não confessou a prática delitiva, observa-se que os requisitos objetivos para o oferecimento do instituto não foram atendidos. O Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que inexistindo a confissão espontânea e circunstanciada - requisito objetivo do artigo 28-A, do CPP - impossível a concessão do benefício. Vejamos: “DECISÃO 1. Zulmar Ferreira Portela Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito,"o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1.294.303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021)". 2. No caso, tendo a denúncia sido recebida em 7/2/2018 (e-STJ, fl. 201), descabe falar em retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal. 3. O tema já foi, inclusive, afetado para julgamento sob o rito de recursos repetitivos, com a delimitação da controvérsia nos seguintes termos:"(im) possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia"(ProAfR no REsp 1.890.344/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021). 4. Agravo regimental não provido. (HC 697.919 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) Pretende, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A). O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. É o relatório. 2. Tal o contexto, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (com meus grifos) No caso, consta dos autos (eDoc 1, fls. 132-139) a ausência de confissão, requisito essencial para o cabimento do acordo de não persecução penal. Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (a ausência de confissão, no caso), entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal. Para além disso, insta destacar, que não se trata aqui de examinar a retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. Como se sabe, tal matéria encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes. Nesse contexto, entendo que a verificação dos requisitos objetivos ao cabimento do acordo de não persecução penal é preliminar à retroatividade da Lei n. 13.964/2019. Isso porque a lei penal só retroage em favor do réu que puder ser por ela beneficiado, o que não ocorre na espécie. Em caso fronteiriço, cito fragmento da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no HC 213.966. Confira-se: Concluo, portanto, sem adiantar-me sobre a retroatividade ou não do dispositivo sob exame, matéria que está afetada ao Plenário do STF, que a impossibilidade de o acusado confessar o crime depois de já ter sido condenado por sentença mantida em segundo grau de jurisdição inviabiliza, igualmente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob pena de desvirtuamento do referido instituto, que exige a reunião de requisitos taxativos e específicos de incidência. 3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Ministro NUNES MARQUES Relator”. (STF - RHC: 212435 SC 0317426-60.2021.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 02/06/2022) [grifos nossos] Neste contexto, ao observar a ausência do preenchimento dos requisitos objetivos do instituto, no âmbito da estrita legalidade, não há razão para que se remeta os autos ao Procurador Geral de Justiça, uma vez que não se vislumbra nenhuma ilegalidade na negativa de propositura do instituto previsto no artigo 28-A, do CPP. Assim sendo, inexiste a verossimilhança do direito (fumus boni iuris) do paciente, o requerimento liminar não pode ser acolhido. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da decisão que confirmou o entendimento do Ministério Público em não oferecer o benefício do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 11:50:47. ROBSON BARBOSA Desembargador